Tribunal: TJMT
Processo: 0001665-21.2017.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001665-21.2017.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MACHADO DA SILVA - CPF: 587.233.909-72 (APELANTE), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), NEIDE DIONISIO SILVA - CPF: 801.365.241-68 (APELANTE), ROSA OLINDA GERHARDT - CPF: 653.421.860-72 (APELADO), Celso Gerhardt (APELADO), LENIR TERESINHA ROQUE MACHADO GERHARDT - CPF: 553.959.969-15 (APELADO), GIORDANO LUIGI PERINI MALUCELLI - CPF: 075.204.939-97 (ADVOGADO), ALBERTO ISRAEL BARBOSA DE AMORIM GOLDENSTEIN - CPF: 055.879.029-19 (ADVOGADO), GUSTAVO PORTUGAL HEINZE - CPF: 064.570.309-55 (ADVOGADO), RAPHAEL MEDEIROS ADADA - CPF: 062.726.779-36 (ADVOGADO), RICARDO GERHARDT - CPF: 737.594.497-00 (APELADO), ADELAIDE GERHARDT - CPF: 478.559.750-04 (APELADO), ILISEU GERHARDT - CPF: 469.611.190-34 (APELADO), CRISTINA BOCCASIUS SIQUEIRA - CPF: 670.249.550-15 (ADVOGADO), ALESSANDRA ANGELINI GERHARDT - CPF: 523.698.896-91 (APELADO), TOMAZ GERHARDT - CPF: 628.441.050-68 (APELADO), CELSO GERHARDT - CPF: 698.536.227-34 (APELADO), DANIEL VILMAR BESS - CNPJ: 00.504.637/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON POERSCH - CPF: 360.533.680-91 (ASSISTENTE), REVELINO BRAZ TREVISAN - CPF: 681.231.679-20 (ASSISTENTE), MAURO BOCOLLI - CPF: 431.224.189-91 (ASSISTENTE), IVANETE SCHLOSSER SCHMIDT - CPF: 987.257.851-68 (ASSISTENTE), ALBINO HEMSING - CPF: 502.790.929-20 (ASSISTENTE), ARTENIO JUSTEN - CPF: 492.804.730-34 (ASSISTENTE), MARCIO GEOVANI JUSTEN - CPF: 852.019.441-91 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ROSA OLINDA GERHARDT (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GERHARDT - CPF: 698.536.227-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes contra acórdão que manteve a improcedência de Ação de Usucapião Extraordinária, sustentando omissão e obscuridade na análise de provas documentais e testemunhais, as quais, segundo os embargantes, comprovariam o exercício de posse com
animus
domini
sobre o imóvel por mais de 20 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão ou obscuridade na análise de provas que indicariam posse mansa, pacífica e com
animus
domini
dos embargantes; e (
ii
) verificar se é cabível, em sede de embargos de declaração, a reavaliação das provas para fins de reconhecimento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar provas.

O acórdão embargado já analisou exaustivamente os documentos e depoimentos apresentados, concluindo pela insuficiência probatória para comprovar posse contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini
,
como exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

A tentativa de rediscutir a interpretação das provas configura desvio do uso dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados para modificar o juízo de valor das provas e das circunstâncias fáticas, salvo em caso de erro material ou omissão relevante, o que não se verifica no caso.

Conforme jurisprudência do STJ, a produção de efeitos infringentes em embargos de declaração é excepcional e só ocorre quando a correção de vício formal leva inevitavelmente à alteração do julgado, o que não se aplica ao presente caso.

A decisão contestada fundamenta-se em análise suficiente das provas e atende aos requisitos de clareza e completude, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou revisar provas, salvo quando constatados vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de comprovação de posse contínua, pacífica e com
animus
domini

impede o reconhecimento de usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
890.102/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.04.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
163.417/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
29.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
JOSÉ MACHADO DA SILVA E NEIDE DIONISIO SILVA,
contra acórdão proferido no RAC nº 0001665-21.2017.8.11.0019, que
manteve a improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelos embargantes.

Em síntese,
alegam omissão e obscuridade no acórdão, especialmente em relação à análise de documentos e testemunhos que, segundo afirmam, comprovam a posse
sobre
o imóvel.

Afirmam que o acórdão desconsiderou provas como um instrumento de cessão de direitos, registros fotográficos, estudo cadastral, fluxograma de cadeia dominial, planta georreferenciada e depoimentos de testemunhas.

Por fim, sustentam que, se
forem
devidamente valorados,
tais documentos e testemunhos

comprobatórios d
o exercício de posse com
animus
domini
há mais de 20 anos,
é caso de atribuição dos
efeitos infringentes
de modo a reformar
o acórdão
e reconhecer
a usucapião
em seu favor.

Nas
contrarrazões,
os Embargados
LENIR TERESINHA ROQUE MACHADO GERHARDT E OUTROS
pedem o desprovimento dos declaratórios (id
251058158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão aos embargantes.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, os embargantes se limitam a defender a interpretação fática e valoração das provas que entendem mais adequadas aos seus interesses.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise de documentos que, segundo eles, corroborariam a posse com
animus domini
.

No entanto, o acórdão embargado explicitamente abordou a insuficiência dos elementos probatórios apresentados para comprovar a posse contínua, mansa e pacífica, conforme exigido pelo art. 1.238 do Código Civil.

O acórdão foi claro ao afirmar que os documentos, incluindo os tributos e registros fotográficos, não se referem especificamente aos lotes reivindicados na ação de usucapião.

Além disso, as testemunhas foram categóricas ao declarar que os embargantes nunca exerceram posse efetiva sobre a área, corroborando a improcedência do pedido.

A propósito, se colhe do acórdão embargado:

“...Em que pese os documentos colacionados pelos autores matrículas dos imóveis (id 220544658 - págs. 40/57), memorial descritivo (id 220544658 - pág. 35/36), cadeia dominial (id 220544658 - págs. 83/99), planta georreferenciada (id. 220544661 - pág. 342/349), memorial descritivo e Certidão para fins de usucapião expedida pelo INTERMAT (id 220543730), tal circunstância, por si só, não dá guarida à pretensão inicial, por força do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Bem a propósito, as guias de pagamento do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR acostados ao id 220544658 - pág. 58/65 se referem às Matrículas diversas das que são objeto da lide e os recibos de entrega de declaração de ITR juntados no id 220544658 - pág. 66/68, por sua vez, se referem aos Lotes 159 e 160, 190 e 191, 192 e 193, os quais não são objeto de discussão nos presentes autos. Além disso, forçoso ponderar que os registros fotográficos, juntados pelos autores/apelantes no id 220544668 -pág. 400 a 436, após o ajuizamento da ação, não podem ser considerados como prova da posse/benfeitorias, pelo menos, não sobre a área litigiosa.

É que, conforme bem ponderado na sentença tais fotos não se referem à área objeto da presente ação, tais como a casa, curral, galpão, entre outras, o que foi confirmado pelas testemunhas Justen e Albino Hensing.

Os apelantes mantêm uma posse frágil, desprovida da intenção de propriedade, visto que a alegação inicial de abandono do imóvel sugere uma admissão de invasão.

Assim, apesar de afirmarem que ocupam o local há mais de 15 anos, não comprovaram desde o ajuizamento, que tal posse era contínua, incontestada e com intenção de dono, conforme exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão de improcedência deve ser mantida. ...“

O julgamento colegiado, ao analisar o recurso de apelação, procedeu avaliação exaustiva das provas e das teses jurídicas apresentadas. Uma vez fixada a interpretação dos fatos e das provas, a função do tribunal, em sede de embargos de declaração, limita-se a esclarecer aspectos formais e
não
a modificar o juízo de valor quanto ao conteúdo probatório.

A tentativa de rediscutir provas via embargos de declaração configura, portanto, uma distorção de seu uso, com o intuito de revisar o mérito, não para sanar defeitos formais, de modo que compromete a função específica do recurso e inviabiliza o seu objetivo integrativo.

Por oportuno, registre-se que "
em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária"
(EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/4/2018).

Em conclusão, a tentativa dos embargantes de rediscutir as provas é inadequada em sede de embargos de declaração.

Os depoimentos das testemunhas, a ausência de comprovação de residências ou benfeitorias no local, e a falta de provas de uma ocupação efetiva e qualificada impedem o reconhecimento de usucapião.

A decisão foi fundamentada na análise objetiva das provas, que não comprovam a posse contínua e com a
nimus domini,
requisitos indispensáveis para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Vê-se que a pretensão veiculada sob o argumento de omissões e obscuridade acerca dos requisitos da usucapião, se limita à reforma substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp 163.417/AL, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 29/09/2014”, como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Doutro lado, ainda que os embargantes considerem insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação, também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024